Tribunal: TJES
Processo: 0001321-78.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001321-78.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL MARTINS AVELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALS
A IDENTIDADE
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA.
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.
PENA-BASE
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, o “crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2. O magistrado valorou os vetores da culpabilidade, do motivo e das consequências do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, merecendo serem afastados.

3. O C. STJ orienta que “a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido”, bem como a referida circunstância judicial “deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.), motivo pelo qual deve ser desconsiderada.

4. Na segunda fase dosimétrica, com relação ao delito previsto no art. 147 do CP, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”, devem ser compensadas e, ainda que se considere a atenuante preponderante, mantenho a pena no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIEL MARTINS AVELINO

em face da Sentença de fls. 141/146-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto, absolvendo-o das imputações do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas, às fls. 152/154-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu do delito de falsa identidade, sob o argumento, em síntese, de ausências de prova para a condenação. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal dos crimes pelos quais fora condenado, bem como seja a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de ameaça, aplicada em seu patamar máximo de redução.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 156/159, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6147643).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIEL MARTINS AVELINO

em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção, no regime inicial aberto, absolvendo-o das imputações do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu do delito de falsa identidade, sob o argumento, em síntese, de ausências de prova para a condenação. Quanto à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal dos crimes pelos quais fora condenado, bem como seja a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de ameaça, aplicada em seu patamar máximo de redução.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido do crime de falsa identidade, em razão da fragilidade probatória para a condenação.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do presente Inquérito Policial, cujos elementos informativos servem de base para a presente denúncia, que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 00h19min, na rua 18 de outubro, nesta urbe, o denunciado JOSIEL MARTINS AVELINO ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave à sua companheira Thais Aparecida Cezario Dias Botelho, bem como praticou violência física (vias de fato) em desfavor da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação com essa, além de ter atribuído, a si mesmo, falsa identidade perante os policiais militares que realizaram sua abordagem, com a finalidade de se furtar à aplicação da lei.

Conforme apurado pelos elementos informativos, o denunciado e a vítima Thais mantinham um relacionamento de aproximadamente 03 (três) anos e, no dia dos fatos, o denunciado ao chegar à residência do casal procedeu à agressões físicas contra a vítima, visto que não aceitava possível rompimento do relacionamento amoroso pela companheira.

Ao exame dos autos, de acordo com os levantamentos na esfera policial, após o primeiro ato der agressão, o denunciado, se utilizando de uma faca, ameaçou a vítima dizendo que lhe mataria; todavia, a vítima resistiu e, para se desvencilhar das investidas e proteger sua integridade física, revidou arremessando um copo contra o denunciado.

Desponta dos depoimentos colhidos em sede policial, que a equipe da força de segurança pública, ao chegar no local, flagrou o denunciado portando duas facas e, por ocasião da abordagem, este, ainda, se identificou perante a autoridade policial, utilizando-se do nome de falso, visando induzir a guarnição a erro, com a finalidade de se furtar à aplicação da lei, em razão de ter contra si mandado de prisão em aberto. (...)

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 13/16 e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pelas testemunhas na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

Na seara policial (fls. 07/08), os agentes policiais que realizaram a ocorrência, relataram que “
JOSIEU tentou passar outro nome para
o
s militares, mas THAIS disse que o verdadeiro n
o
me dele
é
JOSIEL MARTINS AVELINO. Em seguida, por meio da Central, foi constatado que JOSIEL estava co
m
u
m
mandado em aberto em seu desfav
o
r.
”

O policial militar Ivan Afonso de Souza Pereira, em juízo, conforme mídia de fls. 102, confirmou os fatos narrados, no sentido de que o acusado teria declinado nome falso em razão da existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Conforme entendimento jurisprudencial, o “
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.
” (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Verifica-se, portanto, que, não obstante a negativa de autoria pelo réu em seu interrogatório quanto ao delito em comento (mídia de fls. 124), a prova oral coligida é coerente e harmônica, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO FALSA IDENTIDADE DOSIMETRIA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APELO IMPROVIDO. 1. A douta defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, porém a referida atenuante não guarda relação com o crime de roubo majorado. 2. Não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena, visto que o douto Magistrado a quo atento à circunstância judicial desfavorável fixou pena-base próximo ao patamar mínimo e, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 3. Quanto ao cometimento do crime previsto no art. 307 do Código Penal ficou comprovada a autoria e a materialidade mediante Boletim Unificado, depoimento das testemunhas e confissão espontânea do réu. Conforme súmula nº 522 do STJ atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é conduta típica, não podendo alegar autodefesa, como no caso dos autos. 4. APELO IMPROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200697261, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL EM QUE NÃO IMPORTA PERANTE QUEM A CONDUTA É REALIZADA. MULTIRRENCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de falsa identidade em razão da conduta ter sido realizada perante a guarda municipal, uma vez que a norma não prevê diante de quem a ação deve ser realizada. Cuidou-se a norma de punir quem, buscando vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, apresenta-se falsamente. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu. Correta a compensação parcial. Precedentes. 3. O efeito devolutivo do recurso autoriza o redimensionamento da pena imposta mesmo que o ponto não tenha sido motivo de insurgência por parte do réu em seu recurso. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190099705, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, o apelante pleiteia, na primeira fase, o redimensionamento das penas ao mínimo legal relativas aos crimes pelos quais fora condenado.

As penas-bases foram fixadas em 04 (quatro) e em 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, quanto aos delitos previstos nos arts. 147 e 307, ambos do Código Penal, isto é, 03 (três) meses acima do mínimo legal, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais a seguir fundamentadas:

DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, CONFORME ART. 7º, I e II DA LEI Nº 11.340/06:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de ameaça e causar mal injusto na vítima, quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, deve ser considerada de forma a exasperar a pena-base, visto que o acusado responde a outros processos conforme depreende-se de fls. 77/79. Quanto à personalidade, nada foi apurado. Motivo não justifica o crime. As circunstâncias são normais a espécie. As consequências são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada influiu.

(...)

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado tem bons antecedentes, eis que o contrário não restou demonstrado nos autos. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, deve ser considerada de forma a exasperar a pena-base, visto que o acusado responde a outros processos conforme depreende-se de fls. 77/79. A sua personalidade é normal. O
motivo
não lhe são favoráveis. O delito foi praticado em circunstâncias normais à espécie. As
consequências
não favorecem o acusado, eis que a conduta do acusado tem criado obstáculo a administração da Justiça, levando-a em erro, além de que tem criado risco de incriminação de pessoas inocentes, ao utilizar-se do nome destas. O comportamento da vítima em nada influiu.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que, de fato, o magistrado valorou os vetores da culpabilidade, do motivo e das consequências do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, merecendo serem afastados.

Da mesma forma, o C. STJ orienta que “
a
conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
”, bem como a referida circunstância judicial “
deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.), motivo pelo qual deve, igualmente, ser desconsiderada.

Diante disso, não havendo vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês e 03 (três) meses de detenção quanto aos crimes de ameaça e falsa identidade, respectivamente.

Na segunda fase dosimétrica, com relação ao delito previsto no art. 147 do CP, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”, devem ser compensadas e, ainda que se considere a atenuante preponderante, mantenho a pena no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes no que se refere ao crime disposto no art. 307 do CP.

Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, torno as reprimendas definitivas e, tratando-se de concurso material, procedo ao somatório das penas, resultando em 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena para 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto.

É como voto.